Tribunal: TJDFT
Processo: 0754879-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754879-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALVARO SANTOS GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REMESSA. DIFUSÃO ILÍCITA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. TER EM DEPÓSITO. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Admitem-se os embargos infringentes e de nulidade em acórdãos não unânimes, desfavoráveis ao réu, sendo que, nos casos de divergência parcial, o objeto do recurso será limitado à referida discordância. 2. Configura-se crime continuado quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, um elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além de outras circunstâncias semelhantes; bem como os ordem subjetiva, a homogeneidade de desígnios ou um vínculo subjetivo entre os eventos a demonstrar um liame entre as condutas, capaz de identificar que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente. 3. Verificados indícios da existência de habitualidade criminosa, afasta-se a essência de um crime único, e o consequente reconhecimento da continuidade delitiva. 4. Embargos Infringentes conhecidos e improvidos. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 71 do Código Penal, defendendo o direito ao reconhecimento da continuidade delitiva. No aspecto, colaciona julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp 2236989/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/9/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não caberia ser admitido. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2495889/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005